Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0744398-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasal Refrigerantes S/A Agravado: Torre de Pisa Doceira Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721542-68.2017.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão elaborada nos presentes autos (Id. 55259487). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator